Tribunal: TJDFT
Processo: 0008297-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008297-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 28534703, o exequente requereu o saneamento do feito em relação a MARIA TAVARES DE SOUSA, MARIA TEREZA PEREIRA DE AMORIM, MARIANO FRANCISCO DOS SANTOS e MARILANDE TRINDADE DO BOMFIM. Destaca-se que, quanto aos substituídos processuais MARIA TAVARES DE SOUSA, MARIANO FRANCISCO DOS SANTOS e MARILANDE TRINDADE DO BOMFIM, a respeito dos documentos juntados aos autos, a filiação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 8887970 - Págs. 1-3; o vínculo funcional com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está demonstrado pelas declarações de ID: 8887970 - Pág. 7,8,. 8887977 - Pág. 1, 8887977 - Pág. 6; o ineditismo da demanda, por sua vez, resulta dos ID: 8887970 - Pág.12, 17, 23, 24, 34. Declaro o feito saneado quanto a MARIA TAVARES DE SOUSA, MARIANO FRANCISCO DOS SANTOS e MARILANDE TRINDADE DO BONFIM. Verifica-se que da análise da relação de filiados ao SINDIRETA que não consta o nome de MARIA TEREZA PEREIRA DE AMORIM (ID: 8887970 - Pág. 1-3). Intime-se o exequente para esclarecer se a substituída MARIA TEREZA PEREIRA DE AMORIM é filiada ao sindicato de classe. Brasília, 30 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador